Tribunal: STF
Processo: HC 191585
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Leandro da Silva Santos e outro, em favor de Igor Ferreira Coimbra, contra decisão monocrática proferida por Ministra do STJ, nos autos do HC 610.740/AL.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de IGOR FERREIRA COIMBRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas proferido no HC n. 0804245-92.2020.8.02.0000. 
    Do que se tem dos autos, o Paciente foi preso preventivamente no dia 24/05/2020, pela suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 159 do Código Penal. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, o qual denegou a ordem (fls. 326-333). 
    Neste writ, segundo a Defesa, no decreto preventivo "não se verifica nenhuma fundamentação idônea e concreta capaz de justificar a custódia cautelar, fundamentando-se tão somente na suposta gravidade do crime" (fl. 7). Alega, ainda, ausência dos pressupostos para manutenção da segregação cautelar. 
    Nesses termos requer, em liminar e no mérito, seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas, notadamente monitoramento eletrônico. (eDOC 19)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    Não está demonstrada a plausibilidade do direito arguido. É o que se infere do seguinte fragmento do acórdão impugnado (fls. 331-332): 
    "Na exordial acusatória, o Parquet narra que o paciente Igor Coimbra realizou investimentos financeiros entregando a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) à vítima Rodrigo Bueno, que prometeu aplicar a monta e lhe retornar lucros de cinco a dez por cento ao mês. Todavia, o sócio de Rodrigo, Vitor, teria perdido o dinheiro em um investimento mal sucedido, razão pela qual passaram a receber constantes cobranças de Igor, que acreditava estar sendo ludibriado por eles. Apesar de não terem entregado os juros prometidos, a dupla de investidores retornou o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a Igor, tendo prometido, ainda, que devolveria quantia semelhante até o final do ano 2020. Insatisfeito com a situação, bem como acreditando que Rodrigo Bueno seria estelionatário, Igor teria vindo a Maceió, na companhia do sogro Carlos Valério, e feito levantamento sobre a vida pessoal e os bens de Rodrigo e planejado o passo a passo do sequestro. Assim, segundo relatou a vítima, no fatídico dia, Igor e Carlos Valério teriam a abordado em via pública, fingindo ser policiais que cumpririam mandado de prisão, e o levado a um motel onde estavam hospedados. No local, o ofendido teria sido algemado e amordaçado com fita adesiva, recebendo cobrança de dívida no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), mediante ameaças de morte com pistola apontada para sua cabeça e vídeos de seu filho pequeno, como forma de intimidação. A Polícia Militar de Alagoas, acionada pela família de Rodrigo Bueno, o localizou por meio do rastreio de seu telefone celular, sendo a vítima encontrada amarrada e com um pano encobrindo seu rosto, na companhia do paciente Igor. No momento da chegada da guarnição, Carlos Valério estava na garagem do apartamento, com o som do veículo alto, supostamente para abafar eventual pedido de socorro ou barulho advindo de possível tortura realizada contra a vítima. No referido motel também foram apreendidos um galão contendo 5 litros de combustível, fios desencapados, 'enforca gato', fitas, algemas, duas pistolas, munições e carregadores, uniformes da Polícia Civil, documentos que compunham o dossiê relatado e recibo de compra e venda já preenchido, transferindo o carro do ofendido (Jaguar) para o acusado Igor. Ou seja, os fatos narrados indicam que o delito aparentemente cometido pelo paciente é o de extorsão mediante sequestro, como apontado pelo Ministério Público na denúncia oferecida nos autos principais. Assim, o tipo penal atribuído ao paciente admite, abstratamente, a segregação cautelar, visto que possui pena máxima bastante superior a quatro anos, nos termos do que dispõe o art. 313, I do Código de Processo Penal. Some-se a isso que, conforme acima explicado, o paciente é acusado de imputação delitiva de acentuada gravidade, haja vista que teria atuado numa empreitada criminosa bastante ousada e violenta, praticada com ares de premeditação. Tal comportamento, a princípio, revela modus operandi especialmente reprovável, do qual se infere alta periculosidade no modo de agir dos acusados, o que reclama a necessidade de se acautelar a ordem pública, bem como a insuficiência de medidas alternativas à prisão." 
    Na hipótese em apreço, ao menos em cognição não exauriente, a suposta dinâmica delitiva, previamente planejada e violenta, evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade do Imputado e, assim, afasta a plausibilidade do direito arguido. Outrossim, após "sucessivos pedidos de revogação de prisão preventiva" (fl. 8), faz-se necessária a tramitação completa do feito para melhor delineamento fático-processual. 
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 
    É que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ademais, o princípio da presunção de inocência não é transgredido pela decretação da prisão preventiva, instrumento cautelar destinado ao acautelamento do processo e da ordem pública.
    Por fim, a elevada violência aplicada, concretamente, na prática do crime não pode ser justificada com a alegação de que “a suposta vítima, Rodrigo Bueno, que é contumaz na prática de delitos que põem em cheque a ordem econômica, posto que possuem envolvimento com esquemas financeiros popularmente conhecidos como pirâmides, e já vitimaram dezenas de pessoas no Estado de Alagoas, causando um prejuízo na ordem de centenas de milhares de reais.”
    No caso concreto, o paciente entregou R$ 180.000,00 à vítima, à espera de rendimentos de 5 a 10% ao mês, tendo recebido de volta R$ 200.000,00. 
    Como se vê, segundo os autos, o paciente armou-se, dirigiu-se a outro estado da Federação com seu sogro, torturou a vítima e passou-se por policial, não porque teria sofrido efetivo prejuízo, mas apenas porque não foi remunerado pelos juros que esperava.
    Não vislumbro flagrante ilegalidade, assim, a justificar a superação da súmula 691.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente